Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-67.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002273-67.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Fiscalização]

Relator:
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado:
DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO - CNPJ: 17.664.768/0001-62 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DOS VOTOS DO 1º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL, 2º E 3º VOGAIS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – PERMANÊNCIA DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ART. 55, XIII, DA LEI N. 8.666/1993 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA REFORMADA – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICADA – PROVIMENTO.

A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/1993.

Da interpretação do artigo 78, incisos I, IX, X e XI, da Lei n. 8.666/1993, é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, se o particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução.

Entender pela “vedação” à retenção do pagamento no caso de descumprimento contratual seria ignorar o comando normativo e contratual que objetiva, justamente, proteger o erário.

Provido o Apelo, com a denegação da ordem, resta prejudicada a análise da Remessa Necessária.

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1002273.67.2016.8.11.0041, impetrado por
Consórcio Campus Universitário
contra ato atribuído ao
Gerente de Formalização de Contratos da Secretaria de Estado das Cidades
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado se abstenha de condicionar o pagamento das Notas Fiscais colacionadas à inicial, referentes às 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª medições do Contrato nº. 013/2013/SECOPA, no valor de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob o pretexto da necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, ratificando a liminar inicialmente concedida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que, o ato coator está de acordo com o princípio da legalidade, pois, apesar de não constar expressamente no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, a retenção do pagamento está de acordo com os ditames dessa Lei, bem como existe previsão contratual expressa nesse sentido e no próprio edital da respectiva licitação.

Informa que, deve ser observado o precedente firmado quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 182991/2015, de relatoria do Des. Márcio Vidal, pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, reconheceu a possibilidade de a Administração Pública reter o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos pela contratada, uma vez que a comprovação da regularidade encontra fundamento na Lei n.º 8.666/93.

Dessa forma, requer o provimento do recurso de apelação para o fim de reformar a sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 8684155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença posta sob reexame, bem como pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (id. 16543966).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1002273.67.2016.8.11.0041, impetrado por
Consórcio Campus Universitário
contra ato atribuído ao Gerente de Formalização de Contratos da Secretaria de Estado das Cidades, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado se abstenha de condicionar o pagamento das Notas Fiscais colacionadas à inicial, referentes às 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª medições do Contrato nº. 013/2013/SECOPA, no valor de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob o pretexto da necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, ratificando a liminar inicialmente concedida.

Extrai-se dos autos que, o ora Apelado impetrou Mandado de Segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo Gerente de Formalização de Contratos da Secretaria de Estado das Cidades, consistente na exigência de certidões negativas perante as Receitas Municipal, Estadual e Federal, como condição para o pagamento dos serviços efetivamente prestados (id. 8684129).

Requereu, assim, a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a comprovação da regularidade fiscal de qualquer natureza e qualquer origem (INSS, FGTS, Receita Federal, PGFN, Refeita Estadual, Receita Municipal, Justiça do Trabalho), para o devido pagamento dos valores descritos na inicial, bem como para efetuar o pagamento das medições futuras, até o término da obra, referente ao contrato, objeto da ação.

A liminar foi deferida parcialmente pelo Magistrado de Primeiro Grau, para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar o pagamento das notas fiscais colacionadas à inicial, referentes às 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª medições do Contrato nº. 013/2013/SECOPA, no valor de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob o pretexto da necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

Ao final, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar inicialmente deferida.

Quanto aos argumentos trazidos pelo Apelante, possuo o entendimento que se mostra ilegal a retenção pelo Estado dos pagamentos dos serviços prestados pelo Apelado/Impetrante, em razão do descumprimento da referida obrigação (comprovação da regularidade fiscal), uma vez que tal penalidade não se encontra prevista no rol do art. 87 da Lei nº. 8.666/93. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. FORNECEDOR EM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE O FISCO.
É ilegal reter o pagamento devido a fornecedor em situação de irregularidade perante o Fisco. A exigência de regularidade fiscal para a participação no procedimento licitatório funda-se no art. 195, § 3º, da CF e deve ser mantida durante toda a execução do contrato, consoante o art. 55 da Lei n. 8.666/1993.
No entanto, o ato administrativo, no Estado democrático de direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF, arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV), o que equivale assentar que a Administração poderá atuar tão somente de acordo com o que a lei determina
. Não constando do rol do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, não pode ser aplicada a retenção do pagamento pelos serviços prestados. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza, ao mesmo tempo, suspender o pagamento das faturas e exigir a prestação dos serviços pela empresa contratada
. Precedentes citados: REsp 633.432-MG, DJ 20/6/2005; AgRg no REsp 1.048.984-DF, DJe 10/9/2009; RMS 24.953-CE, DJe 17/3/2008.

(AgRg no REsp 1.313.659-RR, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2012). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção do pagamento como contraprestação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ.
II - Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.
III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. V - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015). [Destaquei]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança nº. 51.862-MT, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, em 24-10-2016, deu provimento ao recurso interposto em face do acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça, conforme que segue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS PELOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO.
Trata-se de recurso ordinário interposto por EBC - Empresa Brasileira de Construções Ltda. contra acórdão do TJMT, assim ementado (fls. 140): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL - (LEGALIDADE - A REGULARIDADE FISCAL DEVE PERMANECER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO - APLICAÇÃO DOC ART. 55, XIII, DA LEI N- 8.666/93 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93. Além disso, em interpretação ao art. 78, 1, IX, X e XI, da Lei nº 8.666/93 é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, se o particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução. Entender pela "vedação" à retenção do pagamento no caso de descumprimento contratual seria ignorar o comando normativo e contratual que objetiva, justamente, proteger o erário. Em suas razões, o recorrente sustenta que "não pode a administração pública, a pretexto de não recebimento de certidão negativa de regularidade fiscal e trabalhista, reter pagamentos efetivamente devidos a particular que cumpriu sua parte no contrato administrativo regularmente firmado, sob pena de, assim agindo, desbordar da competência legalmente estabelecida e incorrer em enriquecimento ilícito. Em que pese a Lei n. 8.666/93 exigir a regularidade fiscal durante a execução do Contrato, não existe previsão legal acerca de retenção de pagamento. A retenção do pagamento devido ao contratado somente poderá ocorrer em caso de rescisão contratual unilateral pela Administração, por infração aos incisos I a XII e XVII do art. 78 (Lei n 8.666/93) e desde que sejam constatados prejuízos à Administração por culpa do contratado, que não é o presente contexto" (fls. 162). Contrarrazões às fls.174/186. O MPF opinou pelo provimento do recurso, consoante parecer de fls. 197/201. É o relatório. Decido.
O recurso merece prosperar, tendo em vista o acórdão de origem encontra-se em dissonância como entendimento firmado no âmbito desta Corte de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência.
É o que se extrai dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso Especial (fls. 174/178). 4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.

(
AgRg no AREsp 271.151/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25-9-2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 41, § 2º, DA LEI 8.666/93. FUNDAMENTO DO ARESTO REGIONAL QUE REMANESCEU ÍNTEGRO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O recurso especial não impugnou o fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido. Inafastável, pois, o óbice da Súmula 283/STF. 3.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. Incidência, na hipótese, da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 561.262/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31-8-2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção do pagamento como contraprestação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ. II -
Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.
III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. V - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31-8-2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS PELOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O entendimento dominante desta Corte é no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.
Precedentes: AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/11/2012; RMS 24953/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2008. 2. Agravo regimental não provido
.
(AgRg no AREsp 275.744/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/6/2014).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de outubro de 2016.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES

Relator
[Destaquei].

Ainda, é entendimento do Tribunal de Contas da União, confira-se:

A perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por serviços prestados.

Consulta formulada pelo Ministério da Saúde suscitou possível divergência entre o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisão nº 705/1994 – Plenário do TCU, relativamente à legalidade de pagamento a fornecedores em débito com o sistema da seguridade social que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente registra a expedição, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de orientação baseada no Parecer 401/2000 da PGFN, no sentido de que “os bens e serviços efetivamente entregues ou realizados devem ser pagos, ainda que constem irregularidades no Sicaf”. Tal orientação, em seu entendimento, colidiria com a referida decisão, por meio do qual o Tribunal firmou o entendimento de que os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal devem exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade social. O relator, ao endossar o raciocínio e conclusões do diretor de unidade técnica, ressaltou a necessidade de os órgãos e entidade da Administração Pública Federal incluírem, “nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”, além das sanções resultantes de seu descumprimento. Acrescentou que
a falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais “podem motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas não a retenção do pagamento
”. Caso contrário estaria a Administração incorrendo em enriquecimento sem causa. Observou, também, que a retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93. O Tribunal, então, decidiu responder à consulente que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem: a) “... exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal”; b) “... incluir, nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a integral execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento a essa cláusula, a rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93) ”.
Acórdão n.º 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012. [Destaquei]

Assim, diante do descumprimento da obrigação contratual pela Apelada, deveria o Recorrente ter rescindido unilateralmente o contrato, uma vez que a ausência de regularidade fiscal constitui justa causa para o rompimento da avença administrativa.

Desse modo, ao não realizar o pagamento dos serviços prestados ante a tal justificativa, viola-se os princípios da legalidade, da vedação do enriquecimento injustificado e da boa-fé objetiva, enquanto que a empresa continuou prestando regularmente os serviços contratados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a ordem, para determinar a realização do pagamento das medições ns. 14, 15, 16, 17 e 18, referentes ao Contrato ns. 013/2013/SECOPA, no valor de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), independentemente da apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, págs. 01/03 (id. 8684148).

Denota-se dos autos que a empresa Consórcio Campus Universitário, na data de 01/03/2013, celebrou com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Fifa 2014 – SECOPA –, o Contrato Administrativo n. 013/2013, tendo por objeto a construção do Centro de Treinamento da UFMT.

O Estado de Mato Grosso deixou de pagar as medições ns. 14, 15, 16, 17 e 18 – julho a novembro de 2014 –, que totalizaram o montante de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), sobre o fundamento de que não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Fiscais.

Alegando violação a direito líquido e certo, o Consórcio Campus Universitário impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Gerente de Formalização de Contratos da Secretaria de Estado de Cidades de Mato Grosso, pleiteando a concessão da liminar, para que a autoridade coatora se abstenha de exigir a regularidade fiscal de qualquer natureza, para o pagamento do valor devido.

O pedido de liminar foi deferido, em parte, pelo Magistrado singular, nos seguintes termos, págs. 01/03 (id. 8684137):

Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar o pagamento das Notas Fiscais colacionadas à inicial, referentes às 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª medições do Contrato n. 013/2013/SECOPA, no valor de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob o pretexto da necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

Ao apreciar o mérito, o Julgador a quo concedeu a ordem pleiteada, para confirmar a decisão liminar, anteriormente deferida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar o pagamento das Notas Fiscais colacionadas à inicial, referentes às 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª medições do Contrato n. 013/2013/SECOPA, no valor de R$ 279.576,99 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), sob o pretexto da necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, ratificando a liminar outrora concedida.

Contra esta decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

A questão está em saber acerca da legalidade, ou não, de a Administração Pública reter o pagamento das notas fiscais, oriundas do Contrato Administrativo n. 013/2013, pelo fato de a empresa contratada, ora Recorrida, não ter comprovado sua regularidade fiscal.

Dos documentos juntados aos autos, tem-se que as Notas Fiscais n. 28, no valor de R$ 78.616,38, pág. 01 (id. 8684130), n. 29, no valor de R$ 98.801,50, pág. 02 (id. 8684131), n. 30, no valor de R$ 247.792,02, pág. 02 (id. 8684132), n. 34, no valor de R$ 61.522,79, pág. 01 (id. 8684133), n. 35, no valor de R$ 15.134,17, pág. 02 (id. 8684134) e n. 33, no valor de R$ 57.755,54, pág. 02 (id. 8684135) não serão liquidadas e pagas, em razão da ausência de entrega da Certidão de Regularidade Fiscal das empresas que fazem parte do consórcio, pág. 01 (id. 8684129).

Analisando o contrato entabulado entre as partes, observo que ficou consignado que é dever da contratada, pág. 04 (id. 8684128) e págs. 10/11 (id. 8684128):

3.1.12. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como quaisquer relacionadas com exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução de serviços, e tudo que mais se fizer necessário à execução da obra;

7.1.6 O pagamento das faturas fica condicionado à apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) (...);

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

d.1) Certidão de Quitação de Tributos Federais, nele abrangidos as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

d.2) Certidão quanto à dívida Ativa na União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, Ministério da Fazenda;

d.3) CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda, do respectivo domicílio tributário, e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório também para empresas sediadas em outros Estados da Federação;

d.4) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

d.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

e) CRF – Certidão de Regularidade de FGTS;

f) CND – Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo a CONTRATADA;

Com efeito, a exigência de regularidade fiscal deve permanecer, durante toda a execução do contrato, a teor do artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/1993, que dispõe ser obrigação do contratado manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. A saber:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...).

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Além disso, na interpretação ao artigo 78, incisos I, IX, X e XI, da referida Lei n. 8.666/1993, conclui-se que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração Pública, de acordo com o interesse estatal, se o particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução. Veja-se:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

(...).

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

Por sua vez, a rescisão do contrato por descumprimento contratual, consoante o artigo 80, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 prevê, (sem prejuízos de outras sanções que dispõe), a “retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.”

Dessarte, apesar de outras oportunidades ter decidido em sentido contrário, é perfeitamente possível que a Administração adote medidas acautelatórias do erário, retendo o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos.

Ademais, não se afigura proporcional exigir a regularidade fiscal na fase inicial da contratação com a Administração Pública e, no decorrer do contrato, fechar os olhos à inadimplência da contratada com suas obrigações trabalhistas e fiscais, ciente de que é um dever legal que lhe é imposto e que poderá repercutir na responsabilidade subsidiária da Administração Pública e, inclusive, autoriza a rescisão unilateral do contrato.

Em outras palavras, entender pela “vedação” à retenção do pagamento, no caso de descumprimento contratual, seria ignorar o comando normativo e contratual que objetiva, justamente, proteger o erário.

Assim, a interpretação correta da Lei de Licitações, ao meu entender, que autoriza a retenção do pagamento pela irregularidade fiscal, não ocorre com substrato nas sanções aplicáveis pelo atraso injustificado na execução do contrato (Lei n. 8.666/1993, art.87), mas com substrato no art. 80, IV, porquanto a ausência de regularidade fiscal é passível de implicar a rescisão do contrato e, consequentemente, acarreta, entre outras sanções, a “retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.”.

Dessa forma, considerando que o Poder Público pode ser responsabilizado, de forma solidária, em caso de eventual débito previdenciário, a teor do art. 71, §2o, da lei, a exigência e condicionamento da regularidade fiscal tem como escopo evitar que a Administração Pública seja compelida a pagar eventual débito, provocado e realizado pela empresa contratada.

Nessa esteira, a exigência de apresentação da regularidade fiscal objetiva proteger o interesse público primário, ou seja, a própria coletividade.

Assim, sob o enfoque e análise da lei, entendo perfeitamente cabível, legal e devido o não pagamento das notas fiscais apontadas na inicial, por não ter, a parte Apelada, comprovado sua regularidade fiscal, já que se trata, não de penalidade administrativa, mas de descumprimento contratual.

Por outro lado, sob o aspecto contratual, a conclusão também não é divergente.

De acordo com o artigo 66 da Lei n. 8.666/1993, as partes deverão seguir fielmente as cláusulas por elas avençadas:

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso idêntico ao aqui apresentado, pacífica a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO. Inviável à concessão da liminar em mandado de segurança, para que a Administração Pública se abstenha de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público. (TJ/MT - AI 47394/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2018, publicado no DJE 05/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTADE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE – JUROS NÃO INCIDENTES. READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade do fornecedor para com a Seguridade Social e com o FGTS, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2. Mediante a previsão contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não atender a notificação para comprovar sua regularidade fiscal previdenciária. 3. Tendo em vista que se trata de retenção legítima, acordada previamente, não há que se falar em atraso de pagamento e consequentemente em juros moratórios. 4. Apelo parcialmente provido. Sentença ratificada nos demais termos. (TJ/MT - Ap 24819/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/10/2017, publicado no DJE 23/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS – PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO. Inviável à concessão da liminar em mandado de segurança, para que a Administração Pública se abstenha de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público. (TJ/MT - AI 9041/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2017, publicado no DJE 18/08/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO. A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está prevista no instrumento contratual e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sob pena de autorizar a retenção de pagamentos, ainda que referentes a serviços já executados, a fim de proteger o erário. Segurança indeferida. (TJ/MT - MS 153524/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/05/2016, publicado no DJE 10/05/2016).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – A REGULARIDADE FISCAL DEVE PERMANECER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ART. 55, XIII, DA LEI Nº 8.666/93 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93. Além disso, em interpretação ao art. 78, I, IX, X e XI, da Lei nº 8.666/93 é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, se o particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução. Entender pela “vedação” à retenção do pagamento no caso de descumprimento contratual seria ignorar o comando normativo e contratual que objetiva, justamente, proteger o erário. (TJ/MT – MS 182991/2015, Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/04/2016, publicado no DJE 13/04/2016).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, denegar a ordem mandamental, é medida impositiva.

Reformada a sentença, fica prejudicada a análise do Reexame Necessário.

Ante o exposto,
PROVEJO O APELO
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença guerreada e denegar a segurança pleiteada.
PREJUDICADA
a apreciação da Remessa Necessária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE JULHO DE 2020 (EM PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1º VOGAL – DES. MÁRCIO VIDAL PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Civil interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do
Consórcio Campus Universitário
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Mandamental nº 1002273-67.2016.811.0041, que deferiu o pedido liminar, determinando a autoridade coatora que se abstenha de exigir apresentação das certidões de regularidade fiscal de qualquer natureza para efetivação de pagamento de serviços efetivamente prestados pela ora Agravada.

O Estado de Mato Grosso alega a ausência de ilegalidade no ato combatido, ressaltando que tal exigência encontra respaldo no artigo 87 da Lei 8.666/93, além de existir previsão contratual nesse sentido.

A Apelada manifestou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença e desprovimento do recurso.

A douta Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que não pode a Administração atrelar o pagamento dos serviços prestados à regularidade fiscal dos contratados.

Citou entendimento da Corte Superior e do Tribunal de Contas da União.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O cerne da questão é saber se há ilegalidade ou não na exigência da Fazenda Pública da certidão de regularidade fiscal para efetivação do pagamento dos serviços prestados pela Impetrante/Apelada, ora Apelada.

A questão deduzida na ação de base é matéria repetida nesta Corte de Justiça, tendo as Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público firmado o posicionamento de que a Administração pode reter o pagamento pelos serviços prestados até que a empresa demonstre a regularidade fiscal, com fundamento na Lei de Licitação. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL LEGALIDADE A REGULARIDADE FISCAL DEVE PERMANECER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO APLICAÇÃO DO ART. 55, XIII, DA LEI Nº 8.666/93 AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93. Além disso, em interpretação ao art. 78, I, IX, X e XI, da Lei nº 8.666/93 é possível concluir que o contrato poderá, até mesmo, ser rescindido pela Administração, de acordo com o interesse estatal, se o particular deixar de preencher o requisito da regularidade fiscal no curso da sua execução. Entender pela “vedação” à retenção do pagamento no caso de descumprimento contratual seria ignorar o comando normativo e contratual que objetiva, justamente, proteger o erário.” (TJMT, MS nº 182991/2015, Relator Des. Márcio Vidal)

Também nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo vem se posicionando:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, DA LEI Nº 8.666/93 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “É legítima a exigência , para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal ( certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII)” (N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). 2. Havendo previsão contratual, não se afigura ilegal a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal. 3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1001746-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1. Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança.” (RNS COM RAC 127561/2017 – Rel. Desa. Maria Erotides Kneip – julgado em 29/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

Inviável à concessão da liminar em mandado de segurança, para que a Administração Pública se abstenha de exigir a apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público.” (N.U 0009041-52.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Infere-se dos autos que o contrato de prestação de serviços firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Apelada estabeleceu a necessidade de comprovação da regularidade fiscal para o recebimento dos serviços prestados. (Cláusula 7.1.6, alínea “d”).

A Lei de Licitação também traz como cláusula necessária em todo o contrato o dever de manter idoneidade do contratante (Artigo 55, XIII).

Com efeito, patente a legalidade da suspensão do pagamento até que a Impetrante comprove a regularidade fiscal, eis que prevista no contrato firmado entre as partes, além de ser estrito cumprimento da lei de regência.

Dessa forma, evidente a ausência de violação a direito líquido e certo.

Com essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para
PROVER O RECURSO VOLUNTÁRIO e RETIFICAR A SENTENÇA SOB REEXAME
, acompanhando o voto do 1º Vogal.

É como voto.

EM 20 DE JULHO DE 2020:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1º VOGAL PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONV.)

Peço vênia à eminente relatora, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos,

para acompanhar a douta maioria.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(4ª VOGAL – CONV.)

Acompanho a eminente relatora para
negar provimento
ao recurso do município.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021